Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-04.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800150-04.2022.8.14.0133

APELANTE: MENESIO MIRANDA BRITO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800150-04.2022.8.14.0133

RECORRENTE/RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE
: MENESIO MIRANDA BRITO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS EM FOLHA A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA SEM CONTRATO FORMALIZADO. INEXISTÊNCIA DE APÓLICE OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por servidor público estadual, em razão de descontos mensais efetuados em sua folha de pagamento a título de seguro de vida, entre janeiro de 1984 e maio de 2019, sem qualquer apólice, contrato assinado ou autorização expressa. Sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará à restituição em dobro dos valores descontados no quinquênio anterior à propositura da ação (jan/2017 a mai/2019) e à indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e se os descontos realizados a título de seguro são válidos à luz da ausência de contrato ou autorização; (ii) definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado, considerando a extensão dos danos alegados pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado do Pará é parte legítima para responder pelos descontos realizados, uma vez que a própria Administração Pública efetuou os abatimentos em folha de pagamento sem comprovar a existência de apólice, bilhete ou contrato de seguro devidamente firmado com o servidor, atraindo sua responsabilidade direta pelos valores cobrados indevidamente.

4.

O ônus da prova quanto à existência de contrato válido e à autorização para os descontos recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não se desincumbiu de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, não podendo invocar anuência tácita nem presunção de regularidade sem instrumento hábil.

5.

A inexistência de documento formalizando a relação securitária afasta a alegada legalidade dos descontos, mesmo havendo previsão genérica no regime jurídico dos servidores estaduais (art. 160, I, “h”, do RJU/PA), pois o art. 758 do Código Civil exige apólice ou bilhete como condição de validade da contratação de seguro.

6.

A sentença de 1º grau corretamente reconheceu o direito à repetição do indébito em dobro, limitado aos cinco anos anteriores à propositura da ação (jan/2017 a mai/2019), com incidência de correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora desde a citação, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e o art. 1º do Decreto 20.910/1932.

7.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso, especialmente considerando o longo período de descontos indevidos, a condição de vulnerabilidade do autor (idoso, semianalfabeto e ex-portador de hanseníase) e o abalo decorrente da negativa de cobertura após o falecimento da esposa. Justifica-se a majoração para R$ 20.000,00, nos termos do art. 944 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação do Estado do Pará desprovida. Apelação de Menésio Miranda Brito parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público que realiza descontos em folha de pagamento de servidor sem contrato formalizado ou autorização expressa responde pela devolução dos valores indevidamente retidos, independentemente da atuação de terceiros.

2.

A ausência de apólice ou bilhete de seguro invalida a cobrança de prêmio securitário, conforme exigência do art. 758 do Código Civil.

3.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrada boa-fé do agente público responsável.

4.

A retenção indevida de verba alimentar por período prolongado, aliada à negativa de cobertura securitária, configura dano moral indenizável, justificando sua majoração em casos de vulnerabilidade acentuada do servidor lesado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 107, 186, 758, 927 e 944; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, e 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; Decreto 20.910/1932, art. 1º; RJU/PA, art. 160, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado, nº XXXXX-2023.8.16.0018, Rel. Letícia Zétola Portes, 3ª Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJe 19.02.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MENESIO MIRANDA BRITO e pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Historiando os fatos, MENESIO MIRANDA BRITO ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que, na qualidade de servidor público estadual vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), teve, de forma ininterrupta, descontos mensais em seus vencimentos a título de seguro de vida, no período compreendido entre janeiro de 1984 e maio de 2019, sem jamais ter assinado contrato ou recebido qualquer apólice ou documentação comprobatória da contratação.

Alegou que, após o falecimento de sua companheira, ao procurar a última seguradora mencionada nos contracheques para acionar o seguro, foi surpreendido com a negativa de cobertura, sob a justificativa de prescrição do direito, em razão do decurso superior a três anos entre o óbito e a comunicação do sinistro. Sustentou, contudo, que realizou a comunicação do óbito um mês após sua ocorrência, e que jamais foi informado acerca das mudanças de seguradoras ou condições do contrato, que sempre foram administradas exclusivamente pelo Estado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente para fins de:

a) Condenar o Estado do Pará a restituir ao autor, em dobro, os valores descontados indevidamente dos proventos do autor a título de seguro de vida, do período de janeiro/2017 a maio/2019 (prescrição quinquenal), com a incidência de correção monetária a partir de cada desconto e de juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC;

b) Condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir de cada desconto e com juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC;

c) Condeno ainda o réu ao pagamento das taxas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

d) Considerando a procedência parcial do pedido, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários de sucumbência ficarão com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do §3º, do Artigo 98, do CPC."

Inconformado com a sentença, o autor MENESIO MIRANDA BRITO interpôs recurso de Apelação (ID 26518760), buscando a majoração do valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença. Sustentou que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório, frente aos 35 (trinta e cinco) anos de descontos mensais realizados sem a devida anuência ou formalização contratual. Argumentou que, além de jamais ter recebido qualquer apólice, foi surpreendido com a negativa de cobertura no momento em que mais precisava, após o falecimento de sua esposa.

Apontou que é pessoa semianalfabeta, ex-portador de hanseníase, contratado em função de programa de saúde pública, e que jamais teve ciência ou capacidade técnica para impugnar os descontos que lhe eram impostos mensalmente. Ressaltou, ainda, que os transtornos causados pela conduta do Estado feriram sua dignidade e seu patrimônio, já que se tratava de verba alimentar, o que justifica o pleito de fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de Apelação (ID 26518763), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os valores descontados foram repassados às seguradoras responsáveis pela prestação do serviço e, portanto, eventual restituição deveria ser pleiteada contra estas. Sustentou, ainda, a legalidade dos descontos realizados, fundamentando-se na existência de contrato supostamente firmado entre o autor e as seguradoras, embora não tenha sido juntado aos autos qualquer documento comprobatório de tal relação. Arguiu, também, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a janeiro de 2017. No mérito, defendeu que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, sustentando que os descontos tinham amparo legal, sendo de responsabilidade exclusiva das seguradoras a falha na prestação do serviço securitário.

Em contrarrazões (ID 26518764), MENESIO MIRANDA BRITO impugnou os argumentos apresentados pela Fazenda Pública, reafirmando a responsabilidade do Estado na operacionalização dos descontos e a inexistência de qualquer vínculo contratual direto com seguradoras, razão pela qual a ilegitimidade passiva não se sustenta. Reforçou que a própria Administração Pública é quem inseriu, gerenciou e alterou as seguradoras ao longo de três décadas, sem qualquer transparência, o que justifica a responsabilidade estatal pelos danos suportados.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ também apresentou contrarrazões (ID 26518767) ao recurso de apelação interposto por MENESIO MIRANDA BRITO, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alegou que não há nos autos comprovação de efetivo abalo psicológico ou moral que justifique a majoração do quantum indenizatório, e que os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes para ensejar revisão do valor arbitrado pelo juízo a quo.

O Ministério Público, conforme manifestação constante nos autos (ID 26640316), opinou pelo conhecimento de ambos os recursos de apelação, e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuidam os autos de apelações interpostas, de um lado, por Menésio Miranda Brito – buscando a majoração do dano moral fixado em R$ 5.000,00 – e, de outro, pelo Estado do Pará – sustentando ilegitimidade passiva e a impossibilidade de devolução dos descontos efetuados em folha a título de seguro.

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público a restituir em dobro os descontos indevidos entre janeiro/2017 e maio/2019 (prescrição quinquenal) e pagar indenização por dano moral de R$ 5.000,00, além de custas e honorários, nos exatos termos do dispositivo já transcrito no caderno processual (itens “a” a “d”) . Delimita-se, pois, o julgamento ao estrito objeto recursal, mantendo-se incólumes os demais capítulos da sentença, tal como requerido.

No que se refere ao apelo do Estado do Pará, a alegação de ilegitimidade passiva não procede. O próprio recorrente reconhece que os descontos em folha foram operacionalizados pela Administração, sob a justificativa de que apenas repassava os valores às seguradoras e de que os lançamentos decorreriam de “expressa determinação contratual” entre o autor e as seguradoras.

Entretanto, não há nos autos qualquer apólice, bilhete de seguro ou autorização expressa do servidor que legitime descontos compulsórios ao longo do tempo. A sentença já consignou a ausência de prova de contrato/apólice, elemento formal exigido para a validade do ajuste securitário (art. 758 do Código Civil), impondo-se, por conseguinte, a responsabilização de quem materialmente efetuou os descontos sem título válido.

À luz do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – aqui, a regular autorização e a existência de contrato válido – ônus do qual não se desincumbiu, como expressamente reconhecido na sentença. A contrarrazão do autor, por sua vez, enfatiza a inexistência de documento assinado autorizando os descontos, além da troca de seguradoras sem ciência do servidor. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito do apelo estatal, não prospera a alegação de “legalidade” dos descontos e, por conseguinte, de impossibilidade de devolução. A Administração alega que o servidor “nunca questionou” os descontos por mais de 30 anos e que haveria amparo legal, inclusive aduzindo, em sua narrativa, previsão no regime jurídico para seguro em atividade de risco (art. 160, I, “h”, do RJU estadual).

Ocorre que, ainda que haja previsão administrativa para existência de seguro,
não se pode transmutar essa diretriz em autorização perene e tácita para descontos sem a correspondente formalização e sem prova de anuência específica do servidor
, sobretudo diante da regra civil que exige apólice ou bilhete (art. 758 do CC). A contrarrazão do autor destaca, inclusive, que o Estado invoca o citado dispositivo do RJU ao mesmo tempo em que se diz ilegítimo – contradição lógica que não supera a falta de prova de contratação válida.

Tampouco se acolhe a tentativa de suprir a formalidade com “anuência tácita” ou “silêncio do consumidor” (art. 107 e silogismo do silêncio no CC), como sustentado nas razões fazendárias. A liberdade de forma do art. 107 do CC cede diante de hipótese em que a própria lei civil exige instrumento típico (apólice/bilhete) para provar o contrato de seguro (art. 758 do CC), sendo juridicamente inviável impor descontos por décadas com base em presunção de anuência, sem instrumento hábil que demonstre vínculo contratual e autorização expressa de consignação em folha. A prova negativa de inexistência de contrato não se exige do autor; ao revés,
competia ao Estado produzir a prova positiva de sua regularidade (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu, a teor do que assentou a sentença .

Veja-se jurisprudência em caso semelhante:

Ementa: Direito Civil. Recurso Inominado. Seguro de vida coletivo. Inaplicabilidade da prescrição ânua . Prazo prescricional trienal. Ausência de contratação. Cobrança indevida. Restituição em dobro de valores descontados – art . 42, parágrafo único, do CDC. Reclamação administrativa – Procon. Ausência de solução. Dano moral configurado - R$2 .000,00 (dois mil reais) Sentença parcialmente reformada. I. Caso em exame1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pela ré Chubb face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés à restituição do valor de R$1 .388,34 (mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) relativo aos descontos mensais de seguro de vida coletivo não contratado, com correção monetária e juros de mora. A Chubb pleiteia o reconhecimento da prescrição ânua dos prêmios descontados e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos. A autora requer a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. II . Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de restituição está prescrito conforme a tese de prescrição ânua; (ii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e; (iii) saber se há à indenização por danos morais. III. Razões de decidir3 . A tese de prescrição ânua não assiste razão à reclamada, sendo aplicável o prazo prescricional trienal conforme art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. 4. A cobrança do seguro de vida não contratado pela autora foi considerada ilegal, de modo que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro . 5. O dano moral resta configurado, tendo em vista os descontos indevidos desde 2018 e que a autora buscou solucionar o caso administrativamente, por meio de protocolo junto ao Procon, contudo, não obteve êxito. IV. Dispositivo e tese5 . Recursos parcialmente providos.Tese de julgamento: “1. A prescrição aplicável à restituição de valores descontados indevidamente é a trienal, conforme art. 206, § 3º, IV, do Código Civil . 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro, com correção monetária e juros de mora. 3. O dano moral resta devidamente configurado, arbitrando-se R$2 .000,00 (dois mil reais).”

(TJ-PR XXXXX20238160018 Maringá, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 17/02/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2025).

A tese de que o autor apenas questionou os descontos após a negativa de cobertura, por prescrição do sinistro, também não afasta a ilicitude dos abatimentos. De um lado, o próprio apelo do Estado notícia a carta da seguradora (MAPFRE VIDA S.A.) apontando prescrição trienal do sinistro , fato que, todavia, não convalida descontos pretéritos sem documento hábil. De outro, o transcurso do tempo sem insurgência administrativa não suprime a necessidade de título jurídico válido para a constrição de verba alimentar ao longo dos anos.

Preserva-se, ademais, a moldura prescricional já fixada em 1º grau, que limitou a restituição ao quinquênio anterior (Decreto 20.910/1932, art. 1º), expressamente reconhecido na fundamentação sentencial. Mantém-se, pois, a condenação de restituição em dobro dos descontos do período janeiro/2017 a maio/2019, exatamente como lançado no dispositivo e sem modificação de seus consectários.

Quanto ao apelo do autor, que pretende majoração do dano moral para R$ 100.000,00, há elementos específicos do caso que recomendam a elevação do
quantum
, sem, contudo, alcançar o montante pleiteado. A sentença reconheceu a natureza não patrimonial dos prejuízos advindos da retenção indevida de verba alimentar e do desgaste psíquico decorrente de se ver privado de cobertura válida no momento de necessidade, amparando-se na proteção constitucional à honra e imagem (CF, art. 5º, X) e na função compensatório-pedagógica do instituto.

No acervo probatório consta que os descontos perduraram por décadas, sem demonstração de apólice ou autorização; ademais,
o autor é pessoa idosa, semianalfabeta e trabalhou por anos em ambiente de especial vulnerabilidade (unidade de atendimento a pacientes com hanseníase),
circunstâncias fáticas afirmadas na peça de contrarrazões e coerentes com o histórico funcional nos autos.

Esse quadro supera o mero aborrecimento, impondo reparação compatível com a extensão do dano (CC, arts. 186, 927 e 944). Ainda assim, o valor de R$ 100.000,00 mostra-se destoante do princípio da proporcionalidade à luz dos elementos do próprio processo, sobretudo porque a condenação de reembolso do indébito se restringe ao quinquênio (jan/2017 a mai/2019) e porque se devem evitar quantias que extrapolem o necessário à compensação e à prevenção.
Assim, majoro o dano moral para R$ 20.000,00
, solução intermediária que melhor reflete os “específicos do caso e o período de descontos”, expressão já utilizada na própria sentença ao fixar o
quantum
originário, agora ajustado por este colegiado à luz do mesmo critério (CF, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944).

Ressalte-se: nada mais se altera. Mantêm-se, integralmente, a moldura da condenação em repetição de indébito em dobro (com a mesma base temporal e os mesmos critérios de atualização e juros SELIC definidos em 1º grau para cada desconto), as verbas de sucumbência e a justiça gratuita, tal como decidido e aqui preservado (CPC, art. 85, § 2º; arts. 98, § 3º, e 373, II), conforme capítulos “a” a “d” do dispositivo sentencial já referidos.

A apelação do Estado do Pará, em todos os seus pontos – ilegitimidade passiva, suposta legalidade dos descontos, invocação do RJU e tentativa de transformar silêncio em anuência – resta integralmente desacolhida, porque divorciada do conjunto documental que revela a ausência de qualquer título contratual ou autorização para os descontos, a despeito de o próprio ente reconhecer que os realizou e a ele cabia demonstrar sua regularidade (CPC, art. 373, II).

Diante do exposto,
CONHEÇO DE AMBAS AS APELAÇÕES
;
NEGO PROVIMENTO
À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
; e dou
PARCIAL PROVIMENTO
À APELAÇÃO DE MENÉSIO MIRANDA BRITO
apenas para majorar a indenização
por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantidos, no mais, todos os demais capítulos da sentença, inclusive critérios de correção e juros, limites de prescrição e verbas de sucumbência, tal como definidos no decisum de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025